Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709417-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CESAR VITOR SILVA EMBARGADO: CESAR VITOR SILVA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para responder querendo, aos embargos de declaração adversos, nos respectivos prazos legais. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator